Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte GUILHERME VELOSO DOS SANTOS, referente ao acórdão no 1660787, do julgamento simultâneo dos processos n. 0730777-38.2022.8.07.0016 e 0706331-98.2022.8.07.0006, com a intenção de modificar o decisium sob a alegação de que existe vício de omissão ao não analisar os orçamentos de valores menores apresentados em seu recurso. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Os argumentos em que insiste a parte recorrente foram devidamente respondidos nos itens 4 e 5 do acórdão, quando assim consignou “5. Apurada a responsabilidade pelo acidente de trânsito a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente: (Acórdão 1425806, 07034334420208070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. No caso dos autos, o recorrido apresentou orçamentos condizentes com os danos decorrentes da colisão objeto dos autos. Dessa forma, a indenização deve ser fixada no valor do menor orçamento, conforme estabelecido em sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.”. Ou seja, não resta qualquer vício a ser sanado. Assim, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Ademais, os orçamentos apresentados pela parte DANILO NASCIMENTO DO MONTE não foram impugnados no juízo de origem. O embargante apenas apresentou novos orçamentos em seu recurso inominado (ID 41627795), como se observa as datas posteriores à sentença, não sendo possível o exame de documento não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.